Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-09.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001670-09.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIR MARINI JUNIOR - CPF: 023.067.021-01 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), RARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MARINI - CPF: 045.049.401-24 (EMBARGANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), CLAUDIR MARINI JUNIOR - CPF: 023.067.021-01 (EMBARGADO), RARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MARINI - CPF: 045.049.401-24 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), CLAUDIR MARINI JUNIOR - CPF: 023.067.021-01 (EMBARGADO), RARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MARINI - CPF: 045.049.401-24 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELAS RÉS, E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS PELOS AUTORES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC DEVOLUÇÃO DE VALORES – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – PREMISSA EQUIVOCADA – CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES, PARCIALMENTE PROVIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS RÉS, DESPROVIDO.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl no AgInt no AREsp 897.842/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018.)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIR MARINI JUNIOR e RARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MARINI
(ID. Num. 169181190) e opostos por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDAS e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LITDA.
(ID. Num. 168053675)

em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso dos autores e proveu parcialmente o recurso movido pelas rés.

As Embargantes (rés), alegam que o acordão é omisso quanto ao pronunciamento judicial em relação a real motivação do ajuizamento da ação e, em consequência, o pronunciamento judicial sobre a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão do contrato de forma unilateral motivada pelo Embargado,
sob pena de configuração da afronta aos artigos 26, 27 28 e 29 da Lei n. 9.514/97 e ao artigo 490 do Código Civil.
Requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa.

Já os Embargantes (autores), defende que o acordão é omisso, pois,
não estamos lidando com um mero inadimplemento contratual, mas sim com uma situação extraordinária que causou um abalo moral significativo aos consumidores envolvidos.
Aponta que o pedido de danos morais está
exaustivamente argumentado no tópico “II.b” da inicial, demonstrando o lastro que originou o dano, o nexo causal e o resultado danoso. Portanto, não há margem de dúvida quanto à existência desse pedido.

Adiante, aponta contradição no acordão quanto ao precedente do STJ invocado, que, segundo alega é semelhante ao caso em questão.

No tópico seguinte, invoca outra omissão, alegando que
a incidência dos juros deve ocorrer desde o efetivo desembolso dos valores, caso contrário a Embargada se beneficiará da própria ilicitude.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIR MARINI JUNIOR e RARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MARINI (ID. Num. 169181190) e opostos por ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDAS e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LITDA. (ID. Num. 168053675) em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso dos autores e proveu parcialmente o recurso movido pelas rés.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PRETENSÃO FUNDADA NA INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA - INCIDÊNCIA DO CDC – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO EXTIRPADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DESNECESSIDADE – CALCULOS ARITMÉTICOS – ESTABELECIMENTO DE VALORES DEVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PROVIDO.

O contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre pessoa física e pessoa jurídica (construtora e/ou incorporadora), ainda que gravado com alienação fiduciária em garantia e com a previsão de cláusulas embasadas na Lei no 9.514/97, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, quando a rescisão é pleiteada pelo contratante/promissário comprador com fundamento na inadimplência da empresa contratada/promitente vendedora (atraso na entrega).

Em caso de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação e correção monetária é contada a partir dos pagamentos. Assim, a sentença deve ser alterada quanto a incidência dos juros de mora.
Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES.

É certo que
“A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária” (EDcl no AgInt no AREsp 897.842/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018.).

No caso, há necessidade de correção de
premissa equivocada
, pois, o acordão partiu da premissa equivocada de que não havia pedido de danos morais, contudo, após a interposição dos Embargos de Declaração, ficou esclarecido e realmente verificado que o pedido se encontra inserido na petição inicial, no item “II.b”.

Embora isto, o fato é que o pedido de danos morais contido na inicial está consubstanciado na
ilicitude das condutas das requeridas em apropriação indevida dos valores pagos
, e, para não gerar dúvida, de que o pedido de danos morais não está vinculado a atraso na entrega do imóvel, transcrevo
ipsis litteris,
o pedido:

“
II.b-) Da Responsabilização Civil e do Consequente Direito à Indenização.

59. No caso sob exame salta aos olhos a ilicitude das condutas das Requeridas, consubstanciando em
apropriação indevida dos valores pagos pelos Requerentes e na prática de conduta abusiva criadora de obstáculo à resolução do contrato
.

60.
A intransigência por parte das Requeridas na restituição do valor pago pelos Requerentes é suficiente para caracterizar o dano.

61. Repise-se que os Requerentes têm tentado ver restituído seus pagamentos desde 22 de outubro de 2018 (data da postagem da

notificação) e, por mais que tenham utilizado de mecanismo de resolução amigável, não conseguiram ultrapassar a barreira da abusividade perpetrada pelas Requeridas.

62. A reparação que obriga o ofensor a pagar e permite ao ofendido receber é princípio de justiça, com feição, punição e recompensa, conforme preceituam os artigos 927 e 944, do CC.

63. É evidente a ocorrência do dano diante da conduta ilegal praticada pelas Requeridas culminando com constrangimentos que ultrapassam sobremaneira os aborrecimentos do cotidiano, impondo-se, com a devida vênia, a condenação ao ressarcimento do dano causado.

64. Portanto, o valor da indenização deve ser calculado baseado no constrangimento, humilhação, cansaço, descaso, angústia, indignação, aborrecimento, intranquilidade, perda de tempo, revolta, ansiedade, desprezo e falta de respeito para com os Requerentes.

65. Diante disso, o valor apurado pelos Requerentes a título de indenização tem como base o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago até então pelos Requerentes no contrato, quantificando o valor de 2 7 R$ 8.341,15 (oito mil trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos).”.
(destaquei)

Como se vê, não há qualquer tese, em consequência, comprovação de que o abalo extrapatrimonial se deu em virtude do atraso na entrega, de modo que a conclusão do acordão, que excluiu os danos morais deve ser mantida, pois, o descumprimento da restituição de valores, não passou de mero inadimplemento contratual, que não extrapolou a esfera do mero aborrecimento.

Veja-se que a notificação extrajudicial se deu em 18 de outubro de 2.018, sendo a ação intentada logo aos 21 de fevereiro de 2.019, de modo que, até aquele momento, não havia se decorrido prazo desproporcional para solução, que, ao que se vê se ligou a valores e não integralmente.

Adiante, no que tange a contradição e o precedente indicado no acordão, este se deu em consequência da premissa equivocada alhures mencionada; explico. Como não havia se identificado na inicial o pedido de danos morais, o acordão baseou nas informações colhidas da sentença, de que os danos morais estão amparados no atraso na entrega e sonho da casa própria. Todavia, agora se verificou que o pedido está ligado a não restituição de valores, de modo que deve ser desconsiderado.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária a pretensão dos autores é apenas rediscutir a matéria, pois, expressamente o acordão registrou que se trata de responsabilidade contratual:

“
Por fim, no que tange à atualização dos valores a título de devolução a sentença, assim dispôs:

“Para fins de cumprimento da sentença os valores referentes aos danos materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde os efetivos desembolsos. ”.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação e correção monetária é contada a partir dos pagamentos. Assim, a sentença deve ser alterada quanto à incidência dos juros de mora.”.

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS PELAS RÉS.

Sem delongas, não há qualquer omissão a ser reconhecida, pois, expressamente prevê o acordão a possibilidade de resolução do contrato de alienação fiduciária e a motivação; à propósito:

“No que tange ao fato do contrato possuir alienação fiduciária, por si só, não impede a sua resolução e, tampouco, a restituição dos valores pagos, bem como a aplicação do CDC. Tanto que o artigo 53 do CDC assim dispõe:

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. ”.

Pesa ainda o fato de que a credora fiduciária ser a própria construtora/incorporadora, o que, a par de gerar discussões sobre o próprio desvirtuamento deste contrato acessório de garantia, resguarda os limites subjetivos da demanda.

Também não há falar em inadimplência dos autores, devendo ser aplicado, no caso, as regras de proteção ao consumidor, em especial o previsto no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, possibilitando a rescisão do contrato, afastando-se, assim, a aplicação da lei especial da alienação fiduciária (Lei 9.514/97).

A propósito:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS. Pretensão dos compradores adimplentes. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97. Incidência do CDC à hipótese. Inexistente a hipótese de inadimplemento, com consolidação da propriedade em favor da fiduciária e consequente solução mediante realização de leilão extrajudicial. Rescisão possível e válida. Precedentes deste E. Tribunal. Percentual de retenção de 20% sobre os valores pagos que se mostra suficiente para fazer frente às despesas administrativas da ré. Retenção das eventuais dívidas incidentes sobre o imóvel já autorizadas pela r. sentença. Pedido de aplicação da taxa de fruição. Inadmissibilidade. Ausência de inadimplência dos adquirentes, que afasta a indenização por fruição do bem – Comissão de Corretagem. Cobrança de corretagem lícita desde que prevista no contrato. Caso em que a comissão de corretagem pela venda não fora devidamente informada ao consumidor. Retenção dos valores indevida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10305141020188260576 SP 1030514-10.2018.8.26.0576, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 26/06/2020, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

No caso, os autores apresentaram ação fundada no inadimplemento em relação à obrigação afeta ao pacto principal de compra e venda, de descumprimento do prazo de entrega, e não a alienação fiduciária, que, na hipótese é acessório, de sorte que a controvérsia deverá ser analisada a luz do CDC, principalmente porque se trata de pacto firmado entre pessoa física e pessoa jurídica (construtora e/ou incorporadora).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PRETENSÃO FUNDADA NA INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA/PROMITENTE VENDEDORA - INCIDÊNCIA DO CDC - ATRASO EXCESSIVO NO INÍCIO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS - DIREITO DA CONTRATANTE AUTORA. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre pessoa física e pessoa jurídica (construtora e/ou incorporadora), ainda que gravado com alienação fiduciária em garantia e com a previsão de cláusulas embasadas na Lei no 9.514/97, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, quando a rescisão é pleiteada pelo contratante/promissário comprador com fundamento na inadimplência da empresa contratada/promitente vendedora. Comprovado o descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do atraso excessivo no início das obras do empreendimento, restam evidenciados a responsabilidade da empresa ré e o direito da parte autora de obter a rescisão do contrato, por culpa exclusiva da primeira, assim como o direito da segunda de ser restituída de todos os valores pagos em razão do contrato, sem qualquer retenção.” (TJ-MG - AC: 10411180045543001 Matozinhos, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

Nesse cenário, ficam afastadas as teses de inaplicabilidade do CDC e da súmula n. 543 do STJ e a aplicação da Lei 9.514/97.

No que tange à motivação para rescisão contratual, verifica-se da inicial que o atraso na conclusão da obra é também fundamento para pleitear sua resolução.

Conforme dito, não há falar em inadimplência dos autores, até porque a tese foi suscitada na contestação, sem qualquer comprovação.”.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Ambos os Embargos de Declaração, não comportam acolhimento, pois, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Deixo de aplicar multa a qualquer das partes por não identificar que tenham extrapolado, por ora, o direito de recorrer.

Com essas considerações,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração opostos pelas rés; e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelos autores,
reconhecendo a premissa equivocada
quanto à ausência de pedido de danos morais; todavia, mantenho sua exclusão da condenação pelas razões expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023